Tribunal: STF
Processo: AP 1232
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de São Gotardo/MG, por meio do qual comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a ANTONIO CESAR PEREIRA JUNIOR (Petição STF nº 23847/2024). 



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador informando que o réu teria violado a medida de comparecimento semanal, relativo especificamente à apresentação do dia 26/2/2024.



    Intimada (eDoc. 26), a Defesa apresentou as justificativas (Petição STF nº 63249/2024): 



    “Antônio César Pereira Júnior, já qualificado, por intermédio da Defensoria Pública da União, em atenção à informação de que não teria comparecido ao juízo ordenado em 26 de fevereiro de 2024 (peça 25), vem informar que sofreu um acidente doméstico no referido dia, o que motivou a ausência. O comparecimento, naquela semana, ocorreu no dia 29 de fevereiro de 2024. 



    Em anexo, junta-se certidão emitida pelo juízo ordenado e comprovante de aquisição de medicamentos no dia 26 de fevereiro de 2024. ”



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado, o réu ANTONIO CESAR PEREIRA JUNIOR desrespeitou a medida cautelar relativa ao comparecimento semanal em Juízo, não tendo se apresentado ao Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de São Gotardo/MG no dia 26/2/2024 (Petição STF nº 23847/2024).



    Não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta. 



    Observo, porém, como justificado pela defesa, que o réu compareceu no dia 29/2/2024. 



    Ademais, por ter sido hipótese isolada e sem reiteração de conduta, ACOLHO a justificativa apresentada. 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de São Gotardo/MG, com cópia da presente decisão, para acompanhamento das medidas.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente